Tribunal: TJBA
Processo: 8035040-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035040-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ELIAS SEBASTIAO VENANCIO e outros Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. EXECUÇÃO MEDIANTE EMBOSCADA E DISPAROS À QUEIMA-ROUPA COM A VÍTIMA CAÍDA. CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS SOB ACENTUADO TEMOR. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA E CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JUSTIFICATIVA DE FUGA POR AMEAÇAS DE MORTE REJEITADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o escopo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos do processo de origem nº 8000776-31.2026.8.05.0261, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 2. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente se afastou temporariamente de sua residência em virtude de graves ameaças de morte recebidas de facções criminosas rivais, possuindo predicados favoráveis para responder ao processo em liberdade. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em avaliar: a) a idoneidade da fundamentação do decreto prisional com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade social do paciente; b) a necessidade de resguardo da instrução criminal diante do temor de testemunhas; c) a subsistência do requisito de aplicação da lei penal face à evasão do paciente e d) a suficiência de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, consistente em homicídio praticado mediante emboscada em estrada vicinal, com disparos pelas costas e à queima-roupa contra a vítima caída, em contexto de violenta disputa territorial entre facções criminosas rivais (Bonde do Maluco e Comando Vermelho). 5. A segregação cautelar justifica-se pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista o acentuado temor demonstrado pelas testemunhas oculares, as quais prestaram depoimento sob sigilo de identidade por medo de represálias. 6. O periculum libertatis resta configurado para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontra foragido desde a decretação da medida, sendo certo que a justificativa defensiva de fuga decorrente de ameaças de morte de facções rivais não afasta a necessidade da segregação e não legitima a evasão do distrito da culpa. 7. Atributos pessoais favoráveis não impedem a manutenção do cárcere quando presentes os requisitos legais autorizadores, revelando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. 9. Teses de julgamento: I. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi de extrema violência e pela motivação ligada a disputa de facções rivais, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública. II. O temor de testemunhas inibe a livre produção probatória e autoriza a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. III. A condição de foragido do paciente justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo a alegação de ameaças de morte suficiente para afastar a necessidade da custódia ou legitimar a fuga. Referências: BRASIL. Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 319. TJBA. Habeas Corpus nº 8064703-12.2025.8.05.0000; Habeas Corpus nº 8041536-05.2021.8.05.0000; Habeas Corpus nº 8047627-72.2025.8.05.0000; Habeas Corpus nº 8004452-96.2023.8.05.0000; Habeas Corpus nº 8006524-61.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035040-81.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIAS SEBASTIAO VENANCIO e outros e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR